Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-56.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-56.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.303.359-00 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA - CPF: 946.135.591-20 (EMBARGANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), MAXIMILIAN PARO RODRIGUES - CPF: 487.246.291-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA O PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão quanto à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, especialmente no tocante à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, à luz do deferimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição, sendo a irresignação do embargante fundada apenas em inconformismo com a solução jurídica adotada.

4
. O uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria de mérito, sob o pretexto de prequestionamento, não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5
. Rejeitada a aplicação de multa por embargos protelatórios, por ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A concessão parcial da gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc, não suspende a exigibilidade de honorários advocatícios fixados em momento anterior.

2. A divergência quanto à interpretação da norma processual não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
contra o acórdão em ID nº
315131873
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e fixou os honorários advocatícios em favor da parte adversa, com fundamento no princípio da causalidade.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria analisado expressamente a consequência jurídica da concessão da gratuidade da justiça, especialmente no tocante à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
320078878
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
contra o acórdão em ID nº
315131873
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e fixou os honorários advocatícios em favor da parte adversa, com fundamento no princípio da causalidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA.

APELADO(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o exequente foi intimado para o recolhimento das custas processuais parceladas, oportunidade que lhe foi concedida em mais de uma ocasião, porém não houve o adimplemento integral.

Assim, diante da inércia do autor, o magistrado extinguiu o processo sem resolução de mérito e, em sede de embargos de declaração, fixou os honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, § 6º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

DA NECESSIDADE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (PARA FINS DE PREPARO)

O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça para fins de isenção do preparo recursal, alegando hipossuficiência financeira e juntando documentos como extratos bancários, declaração de IRPF e consulta ao SERASA.

Como é cediço a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, conforme previsto no art. 99, §1º, do CPC.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, §5º, expressamente admite a concessão parcial da gratuidade, nos seguintes termos:

“A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, viabilizando o conhecimento da apelação, sem extensão da benesse aos demais encargos processuais anteriormente constituídos, notadamente os honorários advocatícios.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA DIANTE DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

O apelante sustenta que não caberia a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o processo foi extinto em razão do cancelamento da distribuição, o que afastaria a sucumbência.

Todavia, os autos demonstram que houve o aperfeiçoamento da relação processual, com o regular ajuizamento da execução, intimação para recolhimento das custas, reiteradas manifestações do exequente, e inclusive a oposição de embargos à execução pela parte executada, o que evidencia a estabilização da relação jurídica processual triangular.

Nessas hipóteses, o princípio da causalidade impõe ao autor da ação a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, quando sua conduta enseja a movimentação do aparelho judiciário, ainda que o processo venha a ser extinto sem exame do mérito.

A jurisprudência desta Colenda Câmara é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR.CANCELAMENTODADISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o
cancelamento
da
distribuição
dos embargos à execução por ausência de recolhimento integral das custas processuais, após determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, impondo aos apelados a obrigação do pagamento dos
honorários
advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento parcial das custas, correspondente ao valor inicialmente atribuído à causa, impede o
cancelamento
da
distribuição
e, consequentemente, se a ausência de complementação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
cancelamento
da
distribuição
é cabível apenas quando há total inadimplemento das custas iniciais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Restando comprovado o recolhimento parcial, e já havendo triangulação processual, a medida correta é a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A parte que deu causa à movimentação processual deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

6. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

7. Em embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o montante executado e aquele que se entende devido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com retificação de ofício do valor da causa e condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e
doshonoráriosadvocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“
Ocancelamentodadistribuiçãosomente
se aplica quando inexistente o pagamento das custas iniciais. Em caso de recolhimento parcial e triangulação processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 93, IX; CPC,
arts
. 290, 485, IV, 85, § 2º, e 292, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.910.279/RN, Tema n. 1.076, REsp n. 426.342/RS; TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007.

(N.U 0000146-80.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Além disso, não se trata aqui de mero cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial, mas sim de inadimplemento do parcelamento das custas, após diversas oportunidades e manifestações nos autos, inclusive após a citação da parte adversa.

Portanto, a sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com o art. 85, §6º, do CPC.

Ademais, cumpre esclarecer que mesmo com a concessão da gratuidade da justiça para fins de preparo recursal, os efeitos da assistência judiciária gratuita são
ex
nunc
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)”

Assim, a eventual concessão da gratuidade judiciária não afasta a obrigação do pagamento da verba honorária arbitrada em sentença, a qual permanece exigível.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso, com o deferimento da gratuidade da justiça exclusivamente para fins de preparo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e fixou os honorários advocatícios em favor da parte adversa, com fundamento no princípio da causalidade.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem.

É como voto.”

No caso, o embargante afirma omissão quanto à aplicação do art. 98, §3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando concedida a gratuidade da justiça.

Contudo, a decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a questão da gratuidade, ao afirmar expressamente que o benefício foi deferido exclusivamente para fins de preparo recursal, com efeitos
ex
nunc, não alcançando os encargos processuais anteriormente fixados, “notadamente os honorários advocatícios”.

Desse modo, o acórdão não silenciou sobre o ponto invocado, mas apenas adotou entendimento jurídico diverso do pretendido pela parte, o que não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025